Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Réus contra decisão proferida em ação de cobrança, em que foi concedida tutela de urgência ao Autor para reter as chaves de imóvel em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o preenchimento dos pressupostos para concessão de tutela de urgência em recurso.
III. Razões de decidir.
3. Não devem ser conhecidas, em razão da supressão de instância e com base no art. 932, III, do CPC, as alegações dos Agravantes relativas ao mérito da demanda.
4. A cláusula de arbitragem, suscitada pelos Réus e refutada pelo Autor, ainda não foi analisada pelo magistrado na origem, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, já que o art. 1.015, III, do CPC, admite o agravo de instrumento quando há expressa rejeição da convenção de arbitragem, o que não ocorreu até o momento.
5. Quanto ao pleito recursal de reforma da decisão que concedeu tutela de urgência ao Agravado, não se verifica a presença dos requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC.
6. Os argumentos colacionados para embasar a probabilidade de provimento do recurso são concernentes ao mérito da ação, cuja análise não é cabível na via estreita do agravo de instrumento, precipuamente porque ainda não decidido na origem.
7. O alegado risco de dano também não se verifica no caso, pois os Agravantes declararam que residem com familiares, não havendo prejuízo decorrente da espera do julgamento de mérito para que seja decidido se podem ou não receber as chaves do imóvel adquirido. De outro lado, o Agravado é quem sofre risco de dano caso sejam fornecidas as chaves aos Agravantes, em razão da situação de inadimplência a priori demonstrada na origem.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância, as alegações recursais concernentes ao mérito ou às preliminares que ainda não foram analisadas pelo Juízo a quo. Ausentes os pressupostos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC, não deve ser reformada a decisão em que concedida tutela de urgência ao recorrido”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 932, III; 995; e 1.015, do CPC.